Tribunal: TJMT
Processo: 1032380-42.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032380-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIANE BRAGA DE MOURA - CPF: 014.455.341-42 (ADVOGADO), HARTUR NUNES COSTA - CPF: 036.072.661-58 (AGRAVANTE), JEANE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 017.745.331-11 (AGRAVADO), HUGO NUNES COSTA - CPF: 036.072.651-86 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AUCIOMAR MIRANDA COSTA registrado(a) civilmente como AUCIOMAR MIRANDA COSTA - CPF: 767.324.013-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE AUCIOMAR MIRANDA COSTA registrado(a) civilmente como AUCIOMAR MIRANDA COSTA - CPF: 767.324.013-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL COSTA ROCHA - CPF: 033.992.801-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM LEGAL DO ART. 617 DO CPC. CÔNJUGE SUPÉRSTITE.
FLEXIBILIZAÇÃO
EM CASOS EXCEPCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE MÁ ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Raul Costa Rocha,
Hartur
e Hugo contra decisão que nomeou Jeane Aparecida dos Santos como inventariante dos bens deixados por
Aucomar
Miranda Costa, falecido com quem a agravada manteve matrimônio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a nomeação do cônjuge supérstite para a função de inventariante pode ser afastada diante da alegação de omissão, desídia ou risco à administração do espólio.

III. Razões de decidir

3. O artigo 617 do CPC estabelece a ordem preferencial de nomeação do inventariante, conferindo primazia ao cônjuge supérstite, desde que estivesse convivendo com o falecido ao tempo do óbito.

4. A jurisprudência do STJ admite a
flexibilização
dessa ordem apenas em casos excepcionais, quando demonstrada incapacidade, desídia ou risco ao patrimônio hereditário, o que não se verifica nos autos.

5. A agravada já exercia a administração dos bens do espólio e não há elementos que indiquem irregularidade na gestão patrimonial.

6. A alegação de nulidade do matrimônio da inventariante com o falecido demanda dilação probatória e deve ser discutida em ação própria, sendo inaplicável ao rito do inventário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O cônjuge supérstite tem preferência para a nomeação como inventariante, nos termos do art. 617, inc. I, do CPC, salvo se comprovada sua incapacidade ou gestão temerária.
2
. A discussão sobre a validade do casamento deve ser objeto de ação própria, não podendo ser resolvida no inventário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 612 e 617.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1414100/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30/10/2023; STJ,
REsp
2082386/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 12/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Hartur
Nunes Costa
e
Hugo Nunes Costa
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande, que, nos autos da ação de inventário nº 1029769-13.2024.8.11.0002, indeferiu o pedido para a nomeação do herdeiro
RAUL COSTA ROCHA
como inventariante, mantendo a ordem disposta pelo art. 617 do CPC, nomeando a cônjuge sobrevivente como inventariante.

Nas razões recursais,
os agravantes
sustentam a existência de nulidade no casamente mantido entre o
de cujus
e a inventariante nomeada, Sra. Jeane Aparecida dos Santos. Argumentam que não houve a regular dissolução do primeiro matrimônio tido pelo falecido, que apenas estava
separado judicialmente
, o que tornaria o novo casamento nulo de pleno direito, ao passo que a manutenção da
agravada
Jeane como inventariante traz risco de dilapidação do patrimônio e que o Sr. Raul Costa Rocha, herdeiro legítimo, seria a pessoa mais adequada para a administração dos bens.

Com tais argumentos, requerem
o
provimento do recurso, com a nomeação de Raul Costa Rocha como inventariante
.

O recurso é tempestivo e devidamente preparado (I
d.
252341181
).

A antecipação da tutela recursal pleiteada foi indeferida (I
d.

253687670
).

Devidamente intimados,
a inventariante agravada
apresent
ou contrarrazões,
pugnando pelo
desprovimento
do recurso
(I
d.

259934674
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da origem que
RAUL COSTA ROCHA
ajuizou o pedido de
abertura de inventário
dos bens deixados por seu genitor,
AUCIOMAR MIRANDA COSTA
,
sustentando
ser o único herdeiro legítimo do falecido, além de apontar a necessidade de medidas cautelares de arresto dos bens do espólio, alegando conduta nociva
da
agravada
Jeane Aparecida dos Santos, que se apresentou como suposta companheira do falecido e teria se apropriado de documentos e bens daquele, dificultando a administração do acervo hereditário (Id. 166756332
, na origem
). Pleiteou, assim, sua nomeação como inventariante.

No curso do procedimento, os ora agravantes,
HARTUR
e
HUGO
, requereram sua inclusão no inventário, declarando-se filhos do
de cujus.

Posteriormente, a
agravada

Jeane
apresentou pedido de habilitação no feito
(I
d.
168885098, na origem)
, identificando-se como esposa do faleci
do e pugnando
, liminarmente,

por sua nomeação como inventariante a viúva meeira
.

Assim sendo, o

Juízo
de origem

proferiu sua decisão, concedendo a antecipação de tutela pretendida pela agravada Jeane
(Id. 172538816, na origem)
, nos seguintes
termos
:

“
[...]

II.
Analisando detidamente os autos, inclusive com a
habilitação da
conjugê
/meeira e dos demais filhos/herdeiros
, todos devidamente representados, percebe-se, de plano, a forma ardilosa exposta da exordial, a induzir este juízo em erro, já que o
parágrafo único do artigo 12 do Código Civil
atribui
legitimidade ativa ao cônjuge sobrevivente ou a qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau (até os primos)
, para o ajuizamento de demandas que visem a afastar ou cessar a lesão, ou mesmo a obter indenização pelos danos causados aos bens
jurídicos que integravam a personalidade do cônjuge, ascendente, descendente ou parente falecido
. Nesse sentido é a interpretação do
artigo 300 do CPC
, da qual a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

A norma processual trouxe uma ordem de preferência a ser seguida pelo Julgador quando da nomeação do inventariante, sendo que a sua inversão somente se mostra admitida em situações excepcionais, o que não é o caso destes autos.

Conforme documentação anexa (ID.168885112 e ID.169211473), consta-se, que o
requerente/herdeiro - Raul Costa Rocha
na exposição de seus fatos
, faltou
com a verdade a induzir a este juízo, situação diversa, da verdade dos fatos, além de não observar, que cônjuge supérstite detém a legitimidade de
preferencia
, ao tempo do evento morte, encontrando-se ainda, na posse e administração de bens do espólio. Portanto, a cônjuge/supérstite, preenche a legitimidade da ordem para nomeação de inventariante
disposta no
art. 617 do CPC
, Sabemos ainda, apenasad
argumentandum
, que a norma não tem caráter absoluto e pode ser
alterada em situação de fato excepcional, o
que dentro das argumentações expostas pelos integrantes da inventariança, só vem corroborar que a melhor administração dos bens do espólio, caberá à viúva/meeiraa
Sra. Jeane Aparecida dos Santos
,

como inventariante,
portanto, evidenciados os requisitos da probabilidade do direito ou risco do resultado útil do processo

(
Art
300, caput, CPP/2015)
,

Nomeio
a
Sra
.
JEANE APARECIDA DOS SANTOS
como inventariante, devendo prestar compromisso em 05 (cinco) dias(
CPC, artigo 617, parágrafo único
)e declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes(
art. 620, do CPC
),
ainda, concedo a administração de todos
os bens
, fazendas, semoventes, empregados e da empresa
constituida
.

[
...]
”
.

Pois bem.

Inicialmente,
cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Da análise do expendido na exordial e da documentação acostada aos autos, denota-se que a decisão do Juízo
a quo
está
devidamente
fundamentada
e deve ser mantida.

Explico.

A respeito
da
nomeação do
inventariante, sabe-se que

o ato de nomeação deve obedecer ao disposto pelo artigo617,Código de Processo Civil, que assim estabelece em seus incisos I e II:

“
Art. 617.
O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I -
o cônjuge ou companheiro sobrevivente
, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II -
o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio
,
se não houver cônjuge
ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

[
...]
”
.

Verifica-se que
a ordem de legitimidade
é
conferida, prioritariamente, ao cônjuge supérstite, desde que conviv
ente no momento do falecimento.
Não obstante
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que essa ordem não é absoluta, admitindo sua
flexibilização
quando
demonstrada,
de forma inequívoca, a
incapacidade
,
desídia
ou
má administração por parte do inventariante nomeado
, ou seja, em situações que são consideradas
excepcionais
.
Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DE NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. POSSIBILIDADE. ANIMOSIDADE EXCESSIVA. GRAVE OMISSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]
2
. A ordem de nomeação do inventariante não apresenta caráter absoluto,
podendo ser alterada em
situação excepcional
,
quando tiver o juiz
fundadas razões para tanto
, sendo possível a
flexibilização
e a alteração da ordem de legitimados, para se atender às peculiaridades do caso concreto. Precedentes. 3. O STJ possui firme entendimento de que o magistrado tem a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a amparar a medida.
[...]
”

(
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1414100 SP 2018/0314753-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/11/2023 – grifo nosso)

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA E FUNDAMENTADA. ROL DO ART. 617 DO CPC/15. PESSOAS APTAS A EXERCER A INVENTARIANÇA. ORDEM LEGAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA E AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIDADE.
FLEXIBILIZAÇÃO
EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA NA NOMEAÇÃO. HIPÓTESE EM EXAME.
[...
]
.
4- O art. 617 do CPC/15 elenca o rol de pessoas que poderão ser inventariantes em ordem que, a rigor, deverá ser
obrigatoriamente seguida pelo juiz. 5-
Embora não haja
discricionaridade
na escolha do inventariante pelo juiz, é consolidado o entendimento doutrinário e jurisprudencial segundo o qual a ordem de preferência para nomeação do inventariante poderá ser modificada judicialmente, ainda que em
caráter excepcional
,
desde que
existam
razões fundadas para
tanto
.
Precedentes
.
[
.
..]
”
(STJ -
REsp
: 2082386 SC 2023/0161755-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2023 – grifo nosso)

Nesse sentido é o entendimento
perfilhado por
este Egrégio Tribunal:

"
Direito das Sucessões. Agravo de Instrumento.
Remoção de inventariante
. Desídia no cumprimento de suas funções. Contraditório oportunizado. [...] III. Razões de decidir
3
. A inventariante tem o dever de diligência e de zelar pelo andamento regular do processo de inventário, conforme o art. 618 do CPC. 4.
A
remoção de inventariante é medida excepcional
e justificada diante de
comprovada
desídia
, sendo necessário o contraditório. [...] IV. Dispositivo e tese
6
. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
A remoção de inventariante é
medida excepcional
, justificada pela desídia no exercício de suas funções, sendo suficiente o contraditório já oportunizado em incidente anterior
.” [...]
”
(N.U 1010996-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 06/11/2024 – grifo nosso
)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE
. DESÍDIA E CONDUTA NEGLIGENTE. OMISSÃO NA REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir
3
. Ficou demonstrado nos autos
que o inventariante deixou de habilitar-se em ações judiciais de interesse do espólio
,
configurando descumprimento dos deveres inerentes ao múnus público
, conforme o art. 622 do CPC. 4. A jurisprudência orienta que
a desídia ou má administração no exercício da inventariança são motivos suficientes para remoção
, em proteção aos interesses do espólio e dos herdeiros
. Precedentes citados evidenciam que a inércia na condução do inventário pode ensejar a substituição do inventariante. IV. Dispositivo e tese
5
. Recurso
desprovido. Tese de julgamento: “
A inobservância dos deveres legais pelo inventariante, demonstrada por condutas omissivas ou negligentes na representação do espólio, autoriza sua remoção
, nos termos do art. 622, inc. II, do CPC”. [...]
”
(N.U 1031223-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024 – grifo nosso
)

Dessa forma, a remoção do inventariante exige a comprovação de elementos fáticos que evidenciem má gestão ou risco ao patrimônio hereditário.
Contudo
, tal situação não se verifica no presente caso, uma vez que a inventariante já administrava os bens do falecido e não há qualquer prova de desvio patrimonial ou outro ato que justifique sua destituição.

Portanto
,
diante da
ausência de elementos que comprovem a desídia ou má administração da inventariante nomeada
, a pretensão dos agravantes
não comporta provimento
.

Por sua vez
, n
o tocante
à alegação de
nulidade do casamento
mantido entre a inventariante/agravada e o falecido
,
observa-
se

que
consta

nos autos
documento oficial

(Id.
168885112, pp. 4 e 5
)
que atesta
a formalização do ca
samento com o falecido, o qual
, como consignado na ocasião da decisão liminar,
goz
a
de presunção de validade até que sua nulidade seja reconhecida por decisão judicial transitada em julgado
.

Aliás,
a discussão sobre a validade do casamento deve ser resolvida em ação própria, pois exige dilação probatória
incompatível com o rito do inventário
, nos termos do art. 612 do CPC,
in
verbis
:

“
Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.
”

Nesse sentido
:

“
Agravo de instrumento.
Inventário
. Exclusão de bens móveis do acervo partilhável. Não acolhimento na origem. Irresignação. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Dilação probatória incompatível com o rito procedimental
.
Possibilidade de a parte interessada recorrer às vias ordinárias
. Recurso conhecido, porém, desprovido. 1. “
O inventário não é a via adequada para o debate de questões de maior complexidade, ainda que digam respeito ao patrimônio deixado em herança, por exigirem dilação probatória que só é permitida no procedimento ordinário
” [...]
”
(TJ-PR - AI: 00664564220228160000 Cornélio Procópio 0066456-42.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rogério
Etzel
, Data
de Julgamento: 17/04/2023, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2023 – grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INVENTÁRIO
- PEDIDO DE CUMULAÇÃO COM RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL -
QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
- QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO - ARTIGO 612 DO CPC - VIAS ORDINÁRIAS -
NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE
- ORDEM DO ARTIGO 617 DO CPC - NÃO ABSOLUTA - CASO CONCRETO - NOMEAÇÃO DA SUSPOSTA COMPANHEIRA - EXISTÊNCIA DE HERDEIRO NECESSÁRIO - CAUTELA. -Nos moldes do artigo 612 do CPC
somente podem ser decididas pelo juízo sucessório as questões de direito que não dependerem de outras provas
. Se existem questões de fato e de direito que precisam ser aclaradas, seja através de prova pericial, documental ou testemunhal é necessária
a
dilação probatória, com oportunidade de ampla defesa e produção de provas -
Nos autos de Inventário não pode ser solucionada questão de alta indagação quanto existência de união estável
-
Se a controvérsia demanda outras provas não pode ser decidida no juízo sucessório
apresentando-se correta a remessa das partes para as vias ordinárias - O artigo 617 do CPC prevê a ordem dos herdeiros para a nomeação de inventariante.
[...]
”
(TJ-MG - AI: 10000212243117001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues
, Data
de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/03/2022
– grifo nosso
)

À vista disso
, enquanto não houver decisão anulatória, a
agravada manterá
sua condição de cônjuge sobrevivente e, por conseguinte, sua legitimidade para exercer a inven
tariança (art. 617, I, do CPC)
,
sendo
mantida a decisão que reconheceu
sua
legitimidade
.

Ante o exposto,
ausentes os pressupostos para a destituição da agravada
,
de rigor a manutenção da decisão que nomeou
Jeane Aparecida dos Santos
para o cargo de inventariante, razão pela qual

conheço do recurso
e
LHE

NEGO PROVIMENTO
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025